Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800614-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE BELEM

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ABRANGÊNCIA DO PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS RELACIONADOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES RELIGIOSAS. PRESUNÇÃO DE VINCULAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300,
CAPUT
, CPC).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

2.

No mérito do recurso, a controvérsia apresentada recaí sobre o preenchimento, ou não, das condições necessárias à concessão da tutela de urgência requerida (probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

3.

Relativamente ao primeiro requisito, cabe apontar que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o reconhecimento da imunidade tributária no âmbito judicial, uma vez que tal exigência não foi estabelecida na legislação ou na jurisprudência.

4.

Além disso, o STF possui entendimento uníssono de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Carta Magna abrange não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades religiosas, e que compete à Administração Fazendária o ônus de elidir a presunção de vinculação.

5.

No caso dos autos, o agravado não demonstrou por nenhum meio que o imóvel estaria desvinculado das atividades essenciais da agravante, tendo apenas se abstido de reconhecer a imunidade do ITCD pela não apresentação de documentos exigidos pela Instrução Normativa n° 03/2015 da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, que regulamenta a cobrança do ITCD no Estado.

6.

Ressalta-se que tais exigências infralegais não podem se sobrepor ao direito de imunidade constitucionalmente conferido à agravante, que esclareceu as razões que lhe impossibilitam de apresentar os referidos documentos, restando evidenciados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

7.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência requerida e determinar que o Estado do Pará se abstenha de cobrar o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) sobre a operação de transferência de propriedade do imóvel descrito na exordial para a titularidade da agravante.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Arquidiocese de Belém em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária movida contra o Estado do Pará.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência sob o fundamento de não reconhecer a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da medida.

Nas razões do recurso, relata ser entidade religiosa sem fins lucrativos e ter recebido como doação um imóvel que seria utilizado no exercício de suas atividades, de modo que solicitou administrativamente o reconhecimento da imunidade tributária referente ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).

Alega que não obteve êxito pois o Fisco Estadual teria feito diversas exigências de ordem burocrática e sem respaldo em lei, motivo pelo qual recorreu ao Poder Judiciário, pleiteando a concessão de liminar para que a exigibilidade do crédito tributário fosse suspensa e pudesse proceder à escrituração do imóvel sem a necessidade de pagamento do ITCD.

Defende que a fumaça do bom direito se extrai da imunidade tributária lhe assegurada pelo art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, e que o perigo da demora decorre do impedimento de realizar a regularização imobiliária do bem.

Ressalta que as esferas administrativa e judicial são independentes e que a sua pretensão de ver declarada a inexistência da relação jurídico-tributária, por si só, já configura o interesse de agir, nos termos do art. 19, I, do Código de Processo Civil.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, o total provimento do presente recurso.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 1759012).

O pedido liminar foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1833010).

Contra essa decisão o agravante interpôs Agravo Interno (ID 1885030).

O Estado do Pará manifestou-se sobre o recurso (ID 2077933).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pelo provimento do recurso (ID 2597007).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) sobre a escrituração de imóvel que lhe foi doado.

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante e passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suas Contrarrazões, o Estado do Pará arguiu como preliminar a impossibilidade jurídica do pedido, pois a renúncia fiscal seria ato eminentemente político, insindicável ao Poder Judiciário, ressaltando que não houve omissão e que o processo administrativo da agravante está tramitando de modo regular e em prazo razoável.

Nesse tocante, importa destacar que a imunidade tributária dos “templos de qualquer culto”, pautada no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, prescinde do cumprimento de qualquer outro requisito, de modo que seu reconhecimento pela Administração Pública consiste em ato vinculado, destituído de discricionariedade, ao contrário do alegado pelo agravado.

Assim, é perfeitamente cabível a intervenção do Poder Judiciário para o controle da legalidade do ato administrativo praticado, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Lei Maior), motivo pelo qual não merece ser acolhida a preliminar suscitada.

No mérito do recurso, verifico que a controvérsia apresentada recaí sobre o preenchimento, ou não, das condições necessárias à concessão da tutela de urgência requerida pela agravante.

Consoante o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora no provimento jurisdicional.

Relativamente ao primeiro requisito, cabe apontar que não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o reconhecimento da imunidade tributária no âmbito judicial, uma vez que tal exigência não foi estabelecida na legislação ou na jurisprudência.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uníssono de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Carta Magna abrange não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades religiosas, e que compete à Administração Fazendária o ônus de elidir a presunção de vinculação:

Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados.
4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços "relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas".
5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido

(RE 325822, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2002, DJ 14-05-2004 PP-00042 EMENT VOL-02151-02 PP-00246) (grifo nosso)

Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação. Fato gerador. Momento da aquisição. Destinação às finalidades essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes.

1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo.

2.
A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade.

3. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado.

4.
Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional
.

5. Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal,
o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco
.

6. Recurso extraordinário provido.

(RE 470520, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) (grifo nosso)

No caso dos autos, verifico que o agravado não demonstrou por nenhum meio que o imóvel estaria desvinculado das atividades essenciais da agravante, tendo apenas se abstido de reconhecer a imunidade do ITCD pela não apresentação do Alvará de Localização e Funcionamento e do Ato Declaratório de Doação, mediante escritura pública lavrada em cartório (ID 1341001).

A agravante, por sua vez, esclareceu a impossibilidade de apresentar os referidos documentos, em razão de o imóvel ser terreno ainda não edificado e inexistir Alvará de Localização e Funcionamento e da exigência de pagamento do ITCD para a lavratura da escritura pública de doação (ID 1340999 - Págs. 10 e 11), tendo apresentado Instrumento Particular de Doação de Bem Imóvel (ID 1340991 - Págs. 4 a 6) a fim de suprir a ausência do Ato Declaratório exigido pelo Fisco Estadual.

Entendo, portanto, estarem evidenciados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, que decorre da impossibilidade de a agravante regularizar o imóvel de sua propriedade sem o pagamento de imposto presumivelmente indevido, não podendo as exigências contidas na Instrução Normativa n° 03/2015 da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, que regulamenta a cobrança do ITCD no Estado, se sobreporem ao direito de imunidade constitucionalmente conferido à agravante.

Ressalto, por fim, não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que na hipótese de ser julgada improcedente a ação principal, o agravado poderá promover a cobrança do tributo a qualquer tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência requerida e determinar que o Estado do Pará se abstenha de cobrar o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) sobre a operação de transferência de propriedade do imóvel descrito na exordial para a titularidade da agravante.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021